Tribunal: STJ
Processo: 1005160-75.2022.8.26.0597
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911615 - SP (2025/0134634-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JULIO CESAR DA SILVA
AGRAVANTE
: CLAIRE RUIZ
ADVOGADA
: GRAZIELA NAGAO VOLTOLINI DE CASTRO - SP175011
AGRAVADO
: CAMARA MUNICIPAL DE DUMONT-SP
ADVOGADOS
: CARLOS ERNESTO PAULINO - SP197622
VITOR VIRUEL NÓBREGA DA SILVA - SP470111
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Em razão da preclusão consumativa, é inviável corrigir, no agravo
interno, a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51905683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:37
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 66936ee0-c6b4-44f1-87b3-41d57ef0a96b

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51905683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:37
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 66936ee0-c6b4-44f1-87b3-41d57ef0a96b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911615 - SP (2025/0134634-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JULIO CESAR DA SILVA
AGRAVANTE
: CLAIRE RUIZ
ADVOGADA
: GRAZIELA NAGAO VOLTOLINI DE CASTRO - SP175011
AGRAVADO
: CAMARA MUNICIPAL DE DUMONT-SP
ADVOGADOS
: CARLOS ERNESTO PAULINO - SP197622
VITOR VIRUEL NÓBREGA DA SILVA - SP470111
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Em razão da preclusão consumativa, é inviável corrigir, no agravo
interno, a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JÚLIO CÉSAR DA SILVA e CLAIRE
RUIZ, contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não
foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 1356-1357).
Pondera a parte agravante que (fls. 1361-1365):

Conforme se denota, a r. decisão agravada não conheceu do Agravo em
Recurso Especial, sob o fundamento de que não houve impugnação específica de
todos os fundamentos, especialmente quanto a Súmula 7 do STJ e a deficiência do
cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA51608258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:18:00
Código de Controle do Documento: 4b74dc7a-2af4-42a2-ba75-0dd0a6329722

Data máxima vênia, o que se verifica é uma decisão padronizada, que sequer
analisou as nuances do recurso interposto, especialmente a decisão que negou
seguimento ao recurso especial.
Ou seja, arguiu-se óbice quanto a Súmula 7 do STJ,
e a
Súmula 280/STF
deficiência do cotejo analítico. Contudo, ao contrário do douto entendimento
esposado, estão presentes todos requisitos de admissibilidade, mormente porque todas
as questões foram foi devidamente impugnadas
[...]
as questões mencionadas não ensejam o reexame de prova, mas tão somente a
revalorização dos fatos incontroverso já delineados nos autos, bem como a definição
da interpretação jurídica diante dos fundamente apontados referente à negativa de
vigência dos artigos, sem ensejar analise do conjunto fático-probatório.
[...]
Ademais, não há que se falar em incidência da
pois não se
súmula 280/STF,
arguiu deficiência de direito local.

Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 1401).
É o relatório.
VOTO
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO não admitiu o
apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: (a) ausência de demonstração de
maltrato às normas legais; (b) incidência da
(c) incidência da
Súmula n. 7/STJ;
e (d) ausência de cotejo analítico.
Súmula n. 280/STF
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, os fundamentos mencionados na decisão agravada
relacionados à incidência da
incidência da
e ausência
Súmula n. 7/STJ;
Súmula n. 280/STF
de cotejo analítico.
Nesse contexto, são aplicáveis à espécie o
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil, bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada". Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Documento eletrônico VDA51608258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:18:00
Código de Controle do Documento: 4b74dc7a-2af4-42a2-ba75-0dd0a6329722

No que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no
acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes
que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que
configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III,
.
CPC/2015) A
propósito:

Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar
o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-
probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados
no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a
eles.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica ao
caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.790.197/SP,
1o/7/2021).
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021,
DJe de
)
30/4/2021.

Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Documento eletrônico VDA51608258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:18:00
Código de Controle do Documento: 4b74dc7a-2af4-42a2-ba75-0dd0a6329722

Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não
se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do
art. 1.042, caput
CPC/2015,
Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Por fim, ao se insurgir contra o fundamento de que lançou mão a Corte de
origem para inadmitir o apelo nobre – Súmulas n. 7/STJ e n. 280/STF e cotejo analítico –,
pretende a parte agravante corrigir tardiamente neste agravo interno a fundamentação
deficiente do agravo em recurso especial, desiderato que é inviável em razão da preclusão
consumativa. Nesse mesmo diapasão:

Documento eletrônico VDA51608258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:18:00
Código de Controle do Documento: 4b74dc7a-2af4-42a2-ba75-0dd0a6329722

[...]
6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (somente por
ocasião do Agravo Interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não se
presta a sanar a deficiência do Agravo em Recurso Especial, ante a preclusão
consumativa.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.224.805/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51608258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:18:00
Código de Controle do Documento: 4b74dc7a-2af4-42a2-ba75-0dd0a6329722

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.911.615 / SP
Número Registro: 2025/0134634-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023209220228260597 10051607520228260597 20877910720228260000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIO CESAR DA SILVA
AGRAVANTE : CLAIRE RUIZ
ADVOGADA
: GRAZIELA NAGAO VOLTOLINI DE CASTRO - SP175011
AGRAVADO
: CAMARA MUNICIPAL DE DUMONT-SP
ADVOGADOS : CARLOS ERNESTO PAULINO - SP197622
VITOR VIRUEL NÓBREGA DA SILVA - SP470111
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
AGENTES POLÍTICOS - PARLAMENTARES - RECONDUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JULIO CESAR DA SILVA
AGRAVANTE : CLAIRE RUIZ
ADVOGADA
: GRAZIELA NAGAO VOLTOLINI DE CASTRO - SP175011
AGRAVADO
: CAMARA MUNICIPAL DE DUMONT-SP
ADVOGADOS : CARLOS ERNESTO PAULINO - SP197622
Documento eletrônico VDA51873053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:11
Código de Controle do Documento: a3b513b2-742f-459c-bb92-f7ba65a2ea5a

VITOR VIRUEL NÓBREGA DA SILVA - SP470111
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:11
Código de Controle do Documento: a3b513b2-742f-459c-bb92-f7ba65a2ea5a